Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 117, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O acórdão que mantém, reduz ou aumenta a pena estabelecida na sentença condenatória interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 117, inc. IV, do Código Penal.
2. O colendo STF, no julgamento do HC 176.473, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, fixou a tese de que “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.
3. Na hipótese, considerando que o prazo prescricional se regula pelo art. 109, inc. VI, do Código Penal, de 3 (três) anos, e entre o trânsito em julgado para a acusação (14/12/2017) e a data da publicação do acórdão (1o/6/2018), nem entre esta data e o presente dia não transcorreu o referido lapso temporal, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade da agravada.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO.